Tribunal: TJDFT
Processo: 0709496-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709496-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: LUIZ ALBERTO FIGUEIRA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: HEVERTON JOSE MAMEDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação por arbitramento n. 0738354-49.2021.8.07.0001, movida em seu desfavor por LUIZ ALBERTO FIGUEIRA DE SOUSA, declarou liquidado o julgado, cabendo à parte autora o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por mês, referentes ao período de atraso na entrega do imóvel (junho e julho de 2013) – ID 114270167, origem. Em suas razões (ID 33916972), relata ter sido condenada ao pagamento de multa contratual mensal de 1% (um por cento) do preço total do contrato e lucros cessantes, pelo equivalente ao valor locatício de imóvel similar, referentes ao período de atraso (junho e julho de 2013). Proposta a liquidação de sentença para determinar o quantum indenizatório, o exequente informou não ter encontrado imóvel idêntico, mas apresentou valores referentes a imóvel com características supostamente semelhantes, com aluguel de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Aponta ser incumbência do credor demonstrar fazer jus ao valor indicado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, no entanto, fez referência a imóvel com área privativa de 68m2, enquanto o imóvel objeto dos autos possui apenas 48,31m2. Assevera, portanto, que o valor indicado e acolhido pelo julgador a quo se refere a imóvel muito superior àquele objeto dos autos, devendo ser ajustado. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a cassação da decisão agravada, indeferindo a liquidação nos termos requeridos pelo exequente. Preparo comprovado no ID 33916980. É o relatório. Decido. Inicialmente, mostra-se necessário tratar da tempestividade do presente recurso. Compulsando os autos originários, observa-se ter sido certificado o trânsito em julgado em 14/03/2022, conforme certidão de ID 119341580. No entanto, a decisão ora agravada foi objeto de impugnação por embargos de declaração, os quais interrompem os prazos recursais. O prazo de 15 (quinze) dias para interposição do agravo de instrumento, portanto, deve ter início a partir da publicação da decisão dos aclaratórios. In casu, a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi disponibilizada no DJe em 04/03/2022, conforme certidão de ID 117216501. Logo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação do recurso cabível teria fim tão somente em 28/03/2022, o que torna tempestivo o presente agravo de instrumento, apesar da certidão de trânsito. Revela-se também cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Feitas essas considerações, passo à análise do pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que declarou liquidado o julgado, cabendo à parte autora o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por mês, referentes ao período de atraso na entrega do imóvel (junho e julho de 2013) – ID 114270167, origem. Em análise preliminar da controvérsia não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada, notadamente a urgência do pleito, uma vez que o juízo de origem condicionou a intimação do autor para dar início ao cumprimento de sentença à preclusão do decisum, afastando o risco ao resultado útil do processo. Noutro giro, não vejo presente a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a empresa ré, ora agravante, quando intimada a oferecer resposta ao pedido de liquidação – momento em que deveria dizer, expressamente, se aceita o valor indicado pelo exequente, quedou-se inerte (ID 109220928 e ID 113685849). Em arremate, embora aduza nesta oportunidade o excesso do valor indicado pelo credor, por se referir a imóvel de maior metragem, deixa de apontar o valor que entende devido. Nesse contexto, a controvérsia poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Considerando a certificação da preclusão nos autos de origem, comunique-se ao juízo a quo a admissão do presente recurso. Dispensadas as informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator